Tribunal: TJDFT
Processo: 0748008-97.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0748008-97.2020.8.07.0000 RECORRENTE: ROSA EL DENNAUI RECORRIDO: VÂNIA ARAGÃO ALVES DUARTE DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, e 102, inciso III, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL. PENHORA SOBRE DIREITOS AQUISITIVOS DE IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. FIADOR. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O bem de família pertencente a fiador, em caso de locação comercial, reveste-se do manto da impenhorabilidade, conforme entendimento exarado pela Excelsa Corte, à ocasião do julgamento do RE n. 605.709/SP. 2. Recurso conhecido e provido. No recurso especial, a recorrente alega violação ao artigo 3o, inciso VII, da Lei 8.009/1990, e ao enunciado 549 da Súmula do STJ, defendendo ser legítima a penhora do apontado bem de família pertencente ao fiador de contrato de locação. No aspecto, colaciona ementas do STJ, com as quais pretende demonstrar o dissenso pretoriano em abono à sua tese, sem, contudo, mencionar as circunstâncias que identifiquem ou assemelham os casos confrontados. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida, aponta a inobservância ao Tema 295 do STF, repisando os argumentos do especial. II – Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial merece ser admitido quanto ao apontado malferimento ao artigo 3o, inciso VII, da Lei 8.009/1990. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Quanto ao recurso extraordinário, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral no tocante à “penhorabilidade do bem de família de fiador em contrato de locação” (RE 1307334 – Tema 1.127 do STF), mesma matéria debatida nestes autos, de modo que o presente apelo deverá ser sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito do referido paradigma, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil/2015. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e determino o SOBRESTAMENTO do recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005